Tribunal: TJMT
Processo: 1041137-33.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041137-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA MELO - CPF: 041.612.202-78 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MARIA DE FATIMA MELO

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). NATUREZA REGULATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
OCORRÊNCIA DE
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS DE OFÍCIO.

RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, determinando a exclusão de registro em sistema de crédito e condenando o banco ao pagamento das verbas sucumbenciais, apesar da improcedência do pedido indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a anotação realizada pelo banco no Sistema de Informações de Crédito (SCR) caracteriza conduta ilícita a ensejar indenização por danos morais; e

(
ii
) saber se a parte autora faz jus à integralidade da verba sucumbencial, mesmo diante da improcedência parcial dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR possui natureza regulatória e fiscalizatória, com fundamento legal na Resolução CMN nº 5.037/2022, e não se confunde com cadastros de proteção ao crédito, como SPC ou Serasa.

4. A instituição financeira cumpriu obrigação legal ao informar ao Banco Central dados da operação de crédito da autora, sem evidência de irregularidade ou abuso.

5. Não demonstrada conduta ilícita, nem a ocorrência de sofrimento excepcional ou violação grave à esfera da personalidade da recorrente, descabe a pretensão de danos morais.

6. Tendo havido êxito parcial de ambas as partes, reconhece-se de ofício a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC/2015, sem prejuízo da suspensão da exigibilidade quanto à autora, beneficiária da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR), quando realizada nos termos da regulamentação vigente, não configura conduta ilícita nem enseja dano moral indenizável.

2. É cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos moldes do art. 86 do CPC/2015, quando verificado o decaimento parcial de ambas as partes, ainda que de ofício."

_______________________________________________________
__

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 14, e 86; Resolução CMN nº 5.037/2022,
arts
. 2º, 5º e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1099527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.09.2010; STJ,
AgInt
no
AREsp
2406376/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.04.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1024598-12.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria De Fatima M
elo
contra sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência c/c responsabilidade civil por danos morais, ajuizada em face de Banco Bradesco S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
[...]
ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela parte Requerente MARIA DE FATIMA MELO, em face de BANCO BRADESCO S/A, e por consequência, TORNO definitiva a tutela de urgência concedida (Id. 133315832).

Em razão da sucumbência, tendo a parte Autora descaído em parte mínima do pedido, artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil. [...]”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita da instituição financeira.

D
a ocorrência de
danos morais indenizáveis
.

Do
“
quantum
”
indenizatório
a ser arbitrado
.

Recurso tempestivo e isento do recolhimento de custas.
(ID
301319385
).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob alegação de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, impugnou os argumentos da parte recorrente, pugnando pelo desprovimento do apelo.
(ID 300610873)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: MARIA DE FATIMA MELO

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

1.Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

A
Apelad
a
Banco Bradesco S.A.
,
afirma que
o recurso de
apelação interposto
merece inadmissibilidade por violar o princípio da dialeticidade recursal e não rebater especificam
ente os fundamentos da sentença
.

Analisando os autos, tenho que esta preliminar não merece garrida.

Isso porque, analisando as razões recursais, identifico insurgência direta com os fundamentos da sentença, fato que afasta argumentos de violação à dialeticidade recursal.

Portanto,
rejeito
a preliminar
suscitada
.

É como voto.

Mérito Recursal
.

Dos danos morais indenizáveis.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria de Fátima Melo contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência c/c responsabilidade civil por danos morais, ajuizada em face de Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Assevera a parte recorrente, em síntese, que foi surpreendida com a informação de que seu nome estava inserido no banco de dados SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, acerca
de débito lançado em 09/2018, no valor de R$ 3.549,19
, oriundo de empréstimo junto à instituição financeira recorrida, o qual, no entanto, já se encontra devidamente quitado, não havendo qualquer outro serviço que justificasse a inserção de seu nome/CPF no Sistema de Informação de Crédito.

Por outro lado, afirma a apelada a existência de inadimplência por parte da autora, a existência de contrato de empréstimo pactuado entre as partes, e a ausência de ato ilícito no apontamento (SCR), o qual não configura conduta desabonadora. Por fim, sustenta a inexistência de dano moral indenizável, pugnando pela total improcedência dos pedidos e, portanto, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia central deste recurso reside em verificar se a manutenção do registro de operação de crédito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), após o prazo de cinco anos, constitui prática abusiva capaz de ensejar a declaração de inexigibilidade do débito e o dever de indenizar por danos morais.

Inicialmente, faz-se necessário compreender a natureza jurídica e a finalidade do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), para, então, analisar a juridicidade da conduta imputada ao apelado.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um instrumento de registro e consulta de informações sobre operações de crédito, avais e fianças prestados, bem como limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país, conforme estabelecido na Resolução CMN nº 5.037/2022.

De acordo com o art. 2º da referida resolução:

“Art. 2º O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades:

I -
prover
informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização;

II -
propiciar
o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.”

Como se extrai do dispositivo, o SCR possui finalidade eminentemente regulatória e fiscalizatória, voltada ao monitoramento do crédito no sistema financeiro nacional, diferenciando-se substancialmente dos órgãos convencionais de proteção ao crédito, como o SPC e a Serasa.

Essa distinção fundamental foi reconhecida pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que já se manifestou no sentido de que:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL .
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao
Sisbacen
afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários.

2 .
A inclusão do nome da parte autora no
Sisbacen
, enquanto o débito estiver sub judice, configura descumprimento de ordem judicial proferida em sede de ação revisional de contrato, que, em antecipação de tutela, determinou à instituição bancária que se abstenha de negativar o nome da recorrida em qualquer banco de dados de proteção ao crédito. 3. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1099527 MG 2008/0243062-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/09/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2010) (destaquei)

No entanto, embora possam influenciar indiretamente a análise de risco creditício, os registros no SCR decorrem de obrigação legal imposta às instituições financeiras, as quais devem prestar informações sobre as operações de crédito ao Banco Central, nos termos do art. 5º da Resolução CMN nº 5.037/2022.

Cito:

“Art. 5º As instituições referidas no art. 4º devem remeter ao Banco Central do Brasil informações relativas às operações de crédito, conforme definido no art. 3º, inclusive de:

I -
Outras
entidades, não mencionadas no art. 4º, que tenham suas demonstrações contábeis consolidadas nos seus respectivos conglomerados prudenciais; e

II -
Programas
ou fundos públicos, inclusive os municipais, os estaduais e os constitucionais federais, não consolidados nos respectivos conglomerados prudenciais, nos quais as instituições referidas no caput ou as entidades referidas no inciso I desempenhem função de administrador, agente financeiro ou operador.

§ 1º O disposto no inciso I do caput não se aplica aos créditos resultantes de vendas mercantis ou de prestação de serviços a prazo realizados pelas referidas entidades.

§ 2º Para as entidades e programas ou fundos citados nos incisos I e II do caput, a remessa de que trata este artigo deve ser realizada pela instituição líder do conglomerado.”

Ademais, como bem apontado na sentença recorrida, o próprio Banco Central esclarece, em seu site institucional, que:

“O Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR)
não é atualizado imediatamente após o pagamento da dívida.
Os bancos enviam as informações
uma única vez por mês.

Para ver se a dívida foi paga,
você pode consultar o relatório no mês seguinte ao pagamento, por volta do dia 20. O
sistema não limpa
o histórico e a dívida
continua
aparecendo nas datas em que ficou atrasada
.

Se precisar comprovar o pagamento antes da atualização, peça o comprovante de quitação ao banco. Ressaltamos, contudo, que isso não atualiza o relatório.
A atualização ocorrerá apenas por volta do dia 20 do mês seguinte ao pagamento da dívida.

Caso o relatório do mês do pagamento já esteja disponível, mas os dados não tenham sido atualizados, pode ser que seu banco ainda não tenha enviado as informações do SCR para o Banco Central. Essa é uma situação de exceção, pois em geral as informações são encaminhadas no prazo correto. No entanto, se isso ocorrer, procure seu banco.”

O cerne da argumentação do apelante reside na aplicabilidade da
Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça
ao caso em análise, a qual estabelece:

"A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito
até o prazo máximo de cinco anos
, independentemente da prescrição da execução".

Ocorre que, como demonstrado acima, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
não se confunde com os tradicionais serviços de proteção ao crédito, a que se refere a Súmula 323 do STJ
.

Enquanto os cadastros de inadimplentes, como o SPC e a Serasa, têm por finalidade precípua informar o mercado sobre a existência de dívidas não pagas, funcionando como instrumento de proteção aos fornecedores de crédito, o SCR possui natureza eminentemente fiscalizatória e regulatória, voltada à supervisão do sistema financeiro nacional pelo Banco Central.

Ademais, conforme informado pela recorrente, verifica-se que o registro impugnado teve vencimento em janeiro de 2019.

É importante salientar, ainda, que o art. 15 da Resolução CMN nº 5.037/2022 estabelece que "as informações constantes no SCR são de exclusiva responsabilidade das instituições remetentes", o que inclui não apenas a inclusão, mas também as correções e exclusões de informações.

Verifico, também, que o relatório do SCR apresentado pela apelante (ID 289290995) informa que a recorrente possui outras anotações no sistema, referentes a outras instituições bancárias.

Nesse contexto, ainda que se admitisse a aplicação analógica da Súmula 323 do STJ aos registros no SCR, não foi comprovado, pela recorrente, que tenha deixado de obter crédito exclusivamente em razão da anotação feita pela parte recorrida.

Acerca do tema, trago entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO
RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – BAIXA REALIZADA JUNTO AO SISTEMA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.
2. A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil). 3. “O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de
clientes .
” (STJ –
AREsp
: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI –
DJe
11/4/2018). 4. “É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de
Crédito)é
um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade
” .
(STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA –
DJe
15/12/2011).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024598-12.2023 .8.11.0002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2024)
(destaquei)

Para a configuração da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, faz-se necessária a conjugação de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

No caso em análise, não se vislumbra ilicitude na conduta do apelado, que se limitou a cumprir obrigação legal de prestar informações ao Banco Central sobre operações de crédito realizadas com o apelante, conforme a regulamentação vigente.

Ademais, ainda que se considerasse irregular a manutenção do registro após o prazo de cinco anos, o apelante não comprovou, de forma satisfatória, a ocorrência de dano moral indenizável decorrente desse fato.

Como é cediço, o dano moral indenizável pressupõe ofensa anormal à personalidade, capaz de causar sofrimento ou humilhação que fuja da normalidade, interferindo intensamente no equilíbrio psicológico do indivíduo.

Entretanto, o mero aborrecimento, dissabor ou mágoa não são suficientes para a caracterização do dano moral, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ALEGADA OFENSA À HONRA E IMAGEM.
CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM DE QUE AS MANIFESTAÇÕES DO AGRAVADO NÃO TRANSCENDERAM A FRONTEIRA DO MERO ABORRECIMENTO. PRETENDIDA INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE
PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
No caso dos autos, concluiu o Tribunal de origem que a manifestação veiculada pela parte adversa não ultrapassou a fronteira do mero aborrecimento, circunstância a afastar a pretendida indenização por danos
morais.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
3 .
Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2406376 CE 2023/0241911-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024) (destaquei)

Aliás, este e. Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A caracterização do dano moral requer uma repercussão significativa na esfera dos direitos da personalidade. Nesse contexto, o dano moral ocorre quando se verifica uma alteração psicológica, moral ou social no indivíduo, cuja reparação é complexa. Assim, a indenização pecuniária serve como uma forma de atenuar o sofrimento da vítima, considerando que
tal dano transcende o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor e comprometendo seu bem-estar não há nos autos evidências de que a situação experimentada pela parte autora tenha causado um abalo moral tão significativo que tenha ferido profundamente sua integridade, a ponto de provocar uma angústia superior ao mero aborrecimento do cotidiano.
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Desta forma, observando o trabalho desenvolvimento pelo advogado e observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido § 2º do art. 85, necessária a majoração da verba honorária, para que se dê no limite mínimo de 10% sobre o valor da causa.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038776-77.2022 .8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024) (destaquei)

No caso dos autos, não há evidências de que o registro impugnado tenha causado ao apelante transtornos que extrapolassem o mero dissabor, capaz de ensejar reparação por danos morais.

Portanto, ausentes os pressupostos legais para a configuração da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização por danos morais.

Do redimensionamento de ofício das verbas sucumbenciais –
Da o
corrência de sucumbência recíproca

Verifica-se que o juízo a quo, ao determinar que os ônus sucumbenciais fossem integralmente suportados pela empresa ré, incorreu em equívoco.

Isso porque, c
onsta dos autos que a autora não logrou êxito nos pedidos de indenização por danos morais, enquanto a empresa ré/recorrida restou vencida no tocante ao pedido de declaração de inexigibilidade da dívida “sub judice”.

Desta feita
, ao atribuir a totalidade da sucumbência à parte ré, deixou de considerar o insucesso parcial da autora quanto à pretensão indenizatória, o que revela o decaimento recíproco das partes em proporções equivalentes.

Ademais, ao insistir na tese indenizatória e interpor recurso com devolução da matéria a este Tribunal, a parte autora atraiu para si parcela da sucumbência, reforçando a necessidade de redistribuição proporcional dos encargos processuais.

Diante desse cenário, impõe-se o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, os quais devem ser rateados entre as partes conforme o grau de êxito e de insucesso de cada qual.

Portanto, de ofício, reconheço a ocorrência de sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, diante do decaimento parcial de ambas as partes.

A propósito, é o entendimento da jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL – PRELIMINAR – ARREMATAÇÃO DA UNIDADE PRODUTIVA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REDIRECIONAMENTO A MASSA FALIDA – INDEFERIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUBORDINAÇÃO E INTERESSE ECONÔMICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – MÉRITO – ABALROAMENTO DO CAMINHÃO COM MOTOCICLETA – MANOBRA DE CONVERSÃO SEM DEVIDA ATENÇÃO – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86 DO CPC – REDISTRIBUIÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Não caracteriza reformatio in pejus a redistribuição dos ônus de sucumbência de ofício, uma vez que por se tratar de questão acessória, é abrangida pelo efeito translativo da apelação e, assim, cognoscível de ofício. O acolhimento de apenas um dos dois pedidos importa em sucumbência recíproca do art. 86, caput, do CPC.”
– grifo nosso

(N.U 0017054-82.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 22/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024)

Por fim, r
essalte-se,

que permanece vedada a compensação dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §14, do CPC, devendo ser
observada, quanto à autora, a suspensão da exigibilidade da obrigação, em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso

de Apelação
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Redimensiono, de ofício, as verbas sucumbenciais, ante a ocorrência de sucumbência recíproca, fixando que a autora deverá arcar com
5
0% (
cinquenta
por cento) e o réu com
5
0% (
cinquenta
por cento) dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à autora, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade da justiça. Fica vedada a compensação, conforme dispõe o art. 85, § 14, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025